Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738478-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO VELLOSO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Requer o patrono do autor/apelante seja o processo levado a julgamento tão somente quando possível a realização de sessões presenciais. Argumenta não ser tecnicamente possível transmitir por simples meio virtual a real emoção e capacidade de convencimento ensejadas nas sessões presenciais. Justifica o pedido no fato de ter 75 anos de idade e possuir doenças pré-existentes, ou seja, pertencer ao grupo de risco, e que a convocação de pessoas para auxiliá-lo no intuito de garantir a qualidade da transmissão virtual expô-lo-ia à contaminação pelo Covid-19. Não se ignora que os idosos estão entre os mais vulneráveis aos efeitos nocivos do contágio do Covid-19. Entretanto, as sessões de julgamento por videoconferência, realizadas pela Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, preservam a garantia do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, porquanto permitem a realização de sustentação oral e o seu acompanhamento, ao vivo, como se presencial fosse. Outrossim, não se sustenta a alegação sobre a necessidade de convocação de auxiliares para transmitir a sustentação oral, porquanto esta pode ser realizada com a utilização de um mero telefone celular ou computador pessoal, equipamentos atualmente indispensáveis ao exercício da advocacia. Assim, diante da indefinição quanto a volta à normalidade, o deferimento do pedido representaria ofensa ao Princípio da Celeridade e ao direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado pelo art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. INDEFIRO, pois, o pedido. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator